Tribunal: TJDFT
Processo: 0750499-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
Vistos etc. O cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que a decisão agravada fora prolatada no trânsito de cumprimento de sentença manejado pelas agravantes em desfavor da agravada tendo por objeto honorários advocatícios de sucumbência, no bojo da qual o Juízo a quo, dentre outras resoluções, (i) tornara sem efeito o provimento anterior que, de sua vez, intimava a agravada para pagamento espontâneo do crédito executado; (ii) determinara que o cumprimento de sentença observe o rito previsto no artigo 534 e seguintes do estatuto processual; e outrossim, (iii) intimara a agravada para, querendo, apresentar impugnação no prazo legal, com o que não se conformaram, fazendo o inconformismo o objeto deste recurso. Essas inferências legitimam o processamento do agravo, porquanto se enquadra nas hipóteses que legitimam seu manejo, consoante artigo 1.015 do estatuto processual[1]. Alinhadas essas considerações e ante a circunstância de que as agravantes não formularam pedido de antecipação da tutela recursal, à agravada para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Proceda a Secretaria, outrossim, à alteração dos assentamentos processuais, uma vez que somente a causídica Lidiane Dias da Silva figura na composição ativa do executivo subjacente, consoante determinado pelo Juízo de origem[2]. I. Brasília-DF, 30 de novembro de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Art. 1.015, NCPC: “Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre (...): Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” Destaque nosso [2] - ID Num. 53827883, p. 201 (fl. 386).